Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Ementa.
‘MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO - APELAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PENDENTE DE JULGAMENTO - NÃO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO - DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – INTERPRETAÇÃO LIVRE E MOTIVADA DO JULGADOR – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
(1) – O uso do remédio constitucional do mandado de segurança contra decisão de Relator somente é admitida em casos excepcionais onde, de plano, se vê a ilegalidade do ato por decisão de cunho teratológico. (2) No caso, a decisão proferida pela relatora demonstra controvérsia na jurisprudência pátria e existe o remédio processual para o caso que é o agravo interno. Por tais aspectos, inviável se apresenta a impetração contra o ato da desembargadora relatora, devendo o pleito ser indeferido liminarmente, por ato do relator.
Relatório.
Cuida a espécie jurídica de mandado de segurança individual, com pedido liminar, em que acoima JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO e ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO a autoridade impetrada de praticar ato lesivo a direito líquido e certo, albergado pelo remédio constitucional e pela lei de regência, consistente no recebimento do Recurso de Apelação no 0003602-19.2014.8.11.0004 no efeito suspensivo ativo.
Em suma, verbera que (i) a decisão que concedeu o efeito ativo se encontra sem qualquer embasamento legal ou fático; (ii) descumprimento do contido no § 1o do Art. 489 do CPC; (iii) violação do art. 1.012 c/c Art. 1011, I do Código de Processo Civil que determina o efeito suspensivo do Recurso e aos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e da colegialidade;
Fundamentação e decisão.
De começo, deve ser visto que o indeferimento da inicial é ato privativo do Relator. Na forma do inciso VIII, do art. 932 do CPC c/c inciso XIV, art. 51, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Temos na espécie que, em face do deferimento do ‘pedido de efeito ativo’ ou de ‘exaurimento da prestação jurisdicional’ o ora Impetrante opôs o Recurso de Embargos de Declaração no 0003602-19.2014.8.11.0004, que foi rejeitado pelos fundamentos abaixo transcritos:
“Vistos etc. Trata-se de recurso de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO e ALCINÉIA CINTIA PALAZZO DE MELLO, para suprir os vícios de omissão, contradição e erro material na decisão proferida no bojo de recurso de apelação cível no 0003602-19.2014.8.11.0004, em que se concedeu o pedido de efeito ativo ao apelo (tutela de evidência), para determinar a imediata reintegração da AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A na posse do imóvel objeto da lide (Id. 41820487).
Os embargantes defendem, preliminarmente, a suspensão imediata da eficácia da decisão monocrática que determinou a reintegração de posse, ao fundamento de que o provimento do presente recurso é indene de dúvidas e se a ordem prosseguir haverá risco de dano grave ou difícil reparação, conforme preceitua o § 1o do Art. 1026 do CPC/2015.
Sustentam que a norma que proíbe o Relator – Monocraticamente de apreciar pedido de tutela provisória é de ordem pública e não pode ser descumprida por faltar legalidade e legitimidade à referida decisão.
Narram que, “além dos embargos de declaração opostos pela parte autora em face da sentença, que objetiva o provimento liminar, que foram rejeitados, a Agropecuária apresentou inúmeros pedidos nos autos de origem com a finalidade de obter tutela provisória para a reintegração de posse, sendo certo que todos estes foram iminentemente negados pelo d. Juízo de piso, por não se vislumbrar os requisitos necessários para tanto”.
Pontua que, nos termos do art. 1015, inciso I, do CPC/2015, caberia a autora/embargada a interposição de agravo de instrumento, face das negativas e indeferimentos, sob pena de preclusão, não sendo mais possível o seu pedido em sede de apelação, pois a sua pretensão está preclusa, eis que deve aguardar o trânsito em julgado da sentença.
Asseveram que também interpuseram recurso de apelação o que obsta o trânsito em julgado da sentença. Explicam que a apelação possui legalmente efeito suspensivo, nos termos do art. 1012, do CPC/2015 e, independe de requerimento, exceto em situações específicas regulamentadas pelo §1o do mesmo dispositivo, que não se enquadra no caso em comento.
Alegam que tanto na sentença de primeiro grau, como em todo o trâmite processual, a tutela pretendida pela autora/embargada jamais foi deferida, motivo pelo qual a demandante (autora) apresentou apelação com este único pedido.
Defendem que com a interposição da apelação por parte dos embargantes, a qual legalmente possui efeito suspensivo (art. 1012 do CPC), a sentença proferida, jamais poderia produzir efeitos antes do trânsito em julgado, motivo este que impede atribuir à apelação da embargada o efeito ativo.
Repisam que ao conceder o efeito ativo à apelação da embargada com a imediata expedição do mandado de reintegração de posse, violou-se literalmente o art. 1.012 c/c Art. 1011, I do Código de Processo Civil que determina o efeito suspensivo do recurso, e neste ponto reside a omissão e contradição do decisum.
Apontam não só a violação de lei federal, mas também afirmam que decisão embargada ofende o duplo grau de jurisdição e ao princípio da colegialidade, pois antecipa do resultado do mérito, não prestigiando a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal.
Trazem à lume o art. 1011 do CPC/2015, e comenta que o disposto no referido dispositivo é muito claro ao determinar que o (a) Desembargador (a) ao receber o recurso de apelação só poderá decidir monocraticamente, nas hipóteses previstas nos incisos III, do art. 932 do CPC/2015, caso contrário, deverá elaborar seu voto para o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.
Anota que o caso discutido nestes autos, não reporta qualquer das hipóteses previstas entre os incisos III a V do art. 932 do CPC, visto que o pedido da embargada retrata unicamente a tutela provisória, que já foi indeferida em Juízo de primeiro grau, logo, não poderia ser objeto de decisão monocrática pelo Relator, e tampouco seria possível o deferimento liminar da tutela.
Aduzem que existe uma nítida afronta aos procedimentos e fundamentos recursais na decisão embargada, eis que a concessão de tutela provisória por meio de decisão monocrática só seria possível por meio do recurso de agravo de instrumento, (que no momento resta preclusa tal possibilidade, eis que a embargada pleiteou por diversas vezes nos autos de origem, deixando transcorrer o prazo recursal), além de outras ações originárias do 2° grau.
Enfatizam que a decisão ora embargada viola inclusive o princípio da coisa julgada e segurança jurídica, previsto no art. 5°, inc. XXXVI da Constituição Federal e 505 do código de Processo Civil, pois tal matéria não poderia ser objeto de nova análise, visto que a Embargada não recorreu no prazo legal.
Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, conferindo-lhe efeito infringente, colimando a suspender imediatamente a decisão proferida (Art. 1026, § 1o do NCPC), e ao final: revogar todos os seus efeitos, por violar o art. 1.012 e 1.011, § 1o do CPC, tendo em vista que a apelação deve ser recebida em seu efeito suspensivo e só poderá ter decisão monocrática quando se enquadrar nas hipóteses previstas pelo art. 1.011 do Código de Processo Civil, que remetem aos incisos III a V do art. 932 do mesmo diploma legal e mais ao contido no II do referido dispositivo. Requer ainda que seja reconhecida a impossibilidade de análise da apelação da embargada, nos termos do art. 1.011 c/c art. 932, III do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, ante a evidente preclusão da matéria, eis que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão “a quo” recorrida (Id. 33453967).
É o relatório.
Decido.
Nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC/2015: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente” (destaquei).
De proêmio, esclareço a desnecessidade de apresentação de contraminuta aos embargos, tendo em vista verificar-se, desde logo, não ser caso de acolhimento e que portanto não há efeito modificativo.
A AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A interpôs recurso de apelação, objetivando aclarar as seguintes questões: i) que conste no dispositivo da sentença a imposição de multa por descumprimento da desocupação voluntária do imóvel perseguido; ii) bem como aduz que muito embora a sentença reconheceu que a autora tem o direito de ser indenizada por perdas e danos, não consta na parte dispositiva a referida condenação. Com essas correções, postulou pela concessão do efeito ativo ao recurso, para o fim de determinar — se a expedição do mandado de reintegração de posse, na área de terras objeto da lide - 3.872 ha, com auxilio da força policial.
Considerando que na r. sentença, o juízo a quo declarou rescindido o contrato, atribuindo culpa exclusiva aos requeridos, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel rural objeto da lide em favor da parte autora, bem como é evidente que a discussão posta no recurso de apelação dos requeridos/embargantes, malgrado as preliminares de nulidade da sentença, gravita em torno da culpa pela rescisão do contrato. Sendo assim, a conclusão que se chega é a de que: por culpa dos requeridos ou da parte autora, o resultado final será a manutenção da rescisão contratual, com a consolidação da posse à autora.
Eis, em parte, o teor da decisão embargada:
“Anote-se que, no caso presente, a empresa autora junta aos autos cópia do contrato de compra e venda firmado entre as partes, e atribuindo culpa aos réus pela rescisão do contrato.
Aduziu que os requeridos ofereceram como hipoteca os imóveis ofertados em pagamento da dívida.
Já os requeridos, por sua vez, apresentaram contestação reconhecendo que o contrato não fora integralmente cumprido, aduzindo apenas que a culpa pela rescisão do contrato foi da demandante, uma vez que não realizou o pagamento da hipoteca no imóvel registrado sob matrícula de no 54.559.
E como declarado pelo juízo singular: “é fato incontroverso que os réus não liquidaram as prestações avençadas entre as partes, impossibilitando a concretização do negócio jurídico, pelo fato de oferecerem os imóveis como pagamento da dívida ao Banco Amazônia”.
Desta forma, é de fácil percepção a satisfação dos requisitos expressos no inciso IV do art. 311 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de evidência, posto que a parte autora demonstrou com prova documental os fatos constitutivos do seu direito ao juntar o contrato firmado entre as partes, em que deixa claro o preço do imóvel e o prazo e condições para pagamento (Id. 26389496), o que incontestavelmente não fora cumprido pelo requeridos.
Ante o exposto, nos termos do art. 311 do CPC, CONCEDO TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA DETERMINAR A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DA PARTE AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, concedendo à parte ré o prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária. Não havendo desocupação voluntária, expeça-se mandado de reintegração na posse com autorização para uso de força policial, se necessário (Id. 41820487)
Sustentam as embargantes que a norma que proíbe o Relator – Monocraticamente de apreciar pedido de tutela provisória é de ordem pública e não pode ser descumprida por faltar legalidade e legitimidade à referida decisão.
Narram que, “além dos embargos de declaração opostos pela parte autora em face da sentença, que objetiva o provimento liminar, que foram rejeitados, a Agropecuária apresentou inúmeros pedidos nos autos de origem com a finalidade de obter tutela provisória para a reintegração de posse, sendo certo que todos estes foram iminentemente negados pelo d. Juízo de piso, por não se vislumbrar os requisitos necessários para tanto”.
Pontuam que, nos termos do art. 1015, inciso I, do CPC/2015, caberia a autora/embargada a interposição de agravo de instrumento, face das negativas e indeferimentos, sob pena de preclusão, não sendo mais possível o seu pedido em sede de apelação, pois a sua pretensão está preclusa, eis que deve aguardar o trânsito em julgado da sentença.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, aclarar e/ou dissipar obscuridade e contradição na decisão, bem como corrigir erro material (art. 1022, novo CPC). Adianto, inexistem vícios a serem sanados na decisão embargada. Entretanto, a título de esclarecimento, passo a apreciar os argumentos apresentados pelos embargantes.
Pois bem. No plano recursal, o parágrafo único do art. 299 é expresso em assegurar que "(...) nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito".
O processualista DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, ao comentar o referido dispositivo, assim preceitua:
“O artigo 299, parágrafo único, do Novo CPC prevê que, ressalvada disposição especial (por exemplo, o art. 982, § 2a, do CPC), na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o pedido (...) Sendo interposto o recurso no próprio tribunal competente para julgá-lo, basta fazer o pedido como tópico da peça recursal, E já tendo chegado os autos do recurso ao tribunal competente para julgá-lo, basta uma mera petição dirigida ao juízo competente para tal julgamento com o pedido de concessão de tutela provisória (...) (NEVES, Daniel Amorim Neves. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag. 299)
Nesta toada, quanto a apelação, o art. 1.012, § 4o, do CPC/2105, aponta como requisitos para a tutela provisória recursal destinada à suspensão da eficácia da sentença a demonstração da "(...) probabilidade de provimento do recurso ou relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", redação esta idêntica quanto aos seus requisitos no que toca a tutela provisória concedida nos embargos de declaração, disciplinada no art. 1.026, § 1o, do CPC/2105, medida postulada pelos embargantes.
Destarte, para apelação ou embargos de declaração autoriza-se a tutela provisória, em tese restrita a suspensão da eficácia da decisão combatida (efeito suspensivo), desde que fundada na probabilidade do provimento do recurso ou, na urgência.
Entretanto, a disciplina apartada para as modalidades recursais acima citadas no que toca aos requisitos da tutela provisória em grau recursal é despicienda, visto que não exaure todas as faculdades do magistrado de 2a instância, porquanto o art. 995, parágrafo único, do CPC/2015 regula o denominado efeito suspensivo a ser examinado pelo relator. Vejamos:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Em afinidade com o referido dispositivo, o art. 932, II, do CPC/2105, ao tratar dos poderes do relator, expressamente prevê:
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” (destaquei)
Desta feita, não pairam dúvidas acerca da possibilidade de o relator apreciar pedido de tutela provisória no bojo do recurso, seja fundada na urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), seja na evidência (probabilidade de provimento do recurso), pela conjunção do art. 995, paragrafo único e art. 932, inciso II, ambos do CPC/2015. Repisa-se, trata-se de poder inerente a atividade jurisdicional desempenhada pelo relator que é designado a todo e qualquer recurso .
A concessão da decisão de tutela de evidência é revestida de provisoriedade, passível de confirmação ou revogação quando do julgamento colegiado do recurso de apelação.
Quanto a alegação de preclusão quanto a matéria, de igual sorte não assiste razão. Relativamente à preclusão, HUMBERTO THEODORO JUNIOR leciona que:
“A preclusão, como adverte Couture, está, no processo moderno, erigida à classe de um princípio básico ou fundamental do procedimento. Manifesta-se em razão da necessidade de que as diversas etapas do processo se desenvolvam de maneira sucessiva, sempre para frente, ‘mediante fechamento definitivo de cada uma delas , impedindo-se o regresso a etapas e momentos processuais já extintos ou consumados ” (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil – teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 290)
Como se vê, em que pese o indeferimento do pedido de tutela de urgência pelo magistrado a quo, bem como a ausência de recurso específico da parte autora, uma vez encerrada a instrução processual com a prolação de sentença de mérito, inaugurou-se uma nova etapa processual, não estando impedido julgador de apreciar novamente o pedido de tutela provisória, não havendo falar em preclusão. Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção dos embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já decidida, pela inconformidade com a decisão na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue ” (ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017) (destaquei). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) (destaquei). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrirse a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017) (destaquei).
Ainda, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão ou contradição no acórdão, à correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada. 2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS NO TOCANTE À CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DOS ARTS. 535 E 333, INCISO I, DO CPC. 1. Os embargos de declaração não se prestam à modificação de julgado baseado no mero inconformismo da embargante, que repisa os argumentos anteriormente levantados e não acolhidos, circunstância que não indica a existência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado. (...).” (EDcl no REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 30/09/2014, in www.stj.jus.br).
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento se submete aos pressupostos legais estabelecidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. 2. A atribuição de efeitos infringentes a embargos declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência natural da integração do julgamento. 3. O reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no REsp 1429752/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014, inwww.stj.jus.br) (destaquei)
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Intimem-se.
Após, com ou sem a interposição de recursos, volva-me conclusos.” (ID 49771951)
Diante dessa decisão, por força da interposição do Recurso de Agravo Interno também pelo ora Impetrante, toda a matéria será submetida ao crivo do colegiado da Primeira Câmara Cível de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça, que poderá ou não ratificar integralmente a decisão questionada neste writ.
Como o ato judicial objeto da impugnação – decisão no RAC 0003602-19.2014.8.11.0004, encontra pendente de julgamento pelo colegiado no Agravo Interno respectivo, resta claro que a pretensão mandamental perdeu seu objetivo, conforme prescrito no art. 1008 do CPC (“O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.”)
Assim constatado que contra a mesma decisão atacada na presente ação, a parte já interpôs concomitantemente a este mandado de segurança, o recurso de Agravo Interno, que se encontra pendente de julgamento neste Tribunal de Justiça, incabível a interposição de Mandado de Segurança.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PENDENTE DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009 E DA SÚMULA 267 DO STF. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DADOS DO CADASTRO DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GLUMBLETON DAUNT. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Em face do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante. 2. No caso em concreto, na origem, a parte ora Recorrente formulou pedido ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto para que fosse excluído seu nome dos registros do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, bem como dos demais bancos de dados criminais. 3. Esse pedido foi negado conforme decisão judicial juntada às e-STJ fls. 27/28, o que ensejou a interposição de apelação criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual está pendente de julgamento. Concomitante à interposição do recurso de apelação, em 27/3/17, o Recorrente impetrou mandado de segurança em face da referida decisão judicial. 4. Desse modo, forçoso reconhecer que o ato judicial contra o qual se insurgiu a parte ora agravante não é teratológico ou flagrantemente ilegal e tendo sido interposta apelação, não é admissível a sua impugnação por via do mandado de segurança. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 56165 SP 2017/0331491-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)
“MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO DE MANEJAMENTO DO REMÉDIO HERÓICO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. MERO DESCONTENTAMENTO EM RELAÇÃO À IMPOSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO IMEDIATA PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ QUE, POR SI SÓ, NÃO TORNA A DECISÃO ILEGAL OU ABUSIVA QUANDO PENDENTE DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O FEITO. INDEFERIDA A INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA ESTREME DE DÚVIDAS DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. FEITO EXTINTO.” (Mandado de Segurança No 71007720782, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 31/07/2018).
Cumpre anotar que o art. 5o da Lei 12.016/2009 não veda, em regra, a propositura de mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso sem efeito suspensivo.
A utilização desse remédio constitucional para impugnar decisão judicial, entretanto, só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, a teor do que se extrai dos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. DMAE. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. ASSUNÇÃO DA DÍVIDA. EXONERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PROVIDO. 1. A utilização de mandado de segurança contra ato judicial exige, além de ausência de recurso apto a combatê-lo, que o decisum impugnado seja manifestamente ilegal ou teratológico. Precedentes: RMS 48.060/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Dje de 15/9/2015, RMS 38.833/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 25/9/2012, RMS 43.797/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013, RMS 45.740/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29/8/2014, RMS 45.519/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 28/8/2014, RMS 43.183/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 27/8/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve a decisão proferida pelo juízo da execução, que extinguiu o feito executivo ajuizado contra o devedor originário, reconhecendo que o termo de confissão e acordo extrajudicial realizado por terceiro interessado, para pagamento do débito equivaleria à assunção de dívida, prevista no art. 299 do Código Civil/2002, revelando-se ausente manifesta ilegalidade ou teratologia, sendo, incabível a utilização do writ. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.” (RMS 46.144/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016)
Na hipótese em comento, os impetrantes buscam a suspensão do posicionamento adotado pelo juízo impetrado que determinou a imediata reintegração dos autores/apelantes no imóvel objeto da lide.
Em que pese o arrazoado, não se vislumbra a possibilidade de utilização do writ para afastar os efeitos da aludida prestação jurisdicional, uma vez que seu posicionamento encontra-se devidamente motivado, pautado no livre convencimento de que, primeiro, o juízo a quo declarou rescindido o contrato, e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel rural objeto da lide em favor da parte autora, e, segundo porque, independente de quem descumpriu o contrato o resultado final será a manutenção da rescisão contratual, com a consolidação da posse à autora, nos seguintes moldes:
“Visto etc.
Trata-se de recursos de apelação contra sentença proferida em autos de Ação Rescisão Contratual com Reparação de Danos e Reintegração de Posse no n.o 3602-19.2014.8.11.0004, código n.o 181775, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A contra JULIO ALBERTO PALAZZO e ALCINÉIA CÍNTIA FERRO PALAZZO DE MELLO, em que se julgaram parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando rescindido o contrato de compra e venda de imóvel rural entabulado entre as partes, com determinação de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio e pagamento de multa convencional, estabelecida na cláusula décima primeira, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), com aplicação de correção monetária a partir efetivo (Súmula 43 do STJ) e juros de 1% (um por cento) contados a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC/2002), bem como perdas e danos em decorrência dos réus estarem no imóvel desde outubro de 2012. Condenação dos requeridos em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015 (Id. 26393478).
A parte autora AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A apela e defende apenas a necessidade de se obter o efeito suspensivo ativo ao recurso, no que se refere à determinação da expedição imediata do Mandado de Reintegração de Posse, a fim de a autora ser imitida na posse de área de 3.872,00 há, de propriedade da parte autora, situada no munícipio de Araguaia na/MT, denominada Fazenda Santa Sônia/MT -100 km 36, lado direito, sentido Araguaia na – Coca Lino (MT), com fulcro no art. 311, do CPC/2015.
Sustenta que a sentença foi omissa no sentido de imposição de multa diária pelo eventual descumprimento da desocupação voluntária do imóvel perseguido. Aduz que com na parte dispositiva da sentença, não se vislumbra a condenação impostas ao requeridos às perdas e danos, devendo a parte autora reter parte do valor das prestações pagas, dentro do percentual de 10% (dez por cento).
Assevera que a posse dos requeridos é injustificada e que estão usufruindo o bem há mais de 6 anos, sendo certo que o inadimplemento contratual foi ocasionado pelos próprios requeridos.
Alega que, em uma leitura literal do art. 932, inciso II, autoriza a tutela provisória a toda modalidade de recurso, porquanto referido dispositivo trata de poder inerente a atividade jurisdicional desempenhada pelo relator, que pode autorizar a concessão de efeito ativo ao recurso, seja fundada na urgência (art. 300 do CPC - fumus boni iuris e periculum in mora), seja na evidência (art. 311 do CPC - probabilidade de provimento do recurso).
Requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso, determinando-se a imediata expedição do Mandado de Reintegração de Posse da área de 3.872 há, fixando-se multa diária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na hipótese de descumprimento desta obrigação. No mérito pede para seja mantida a sentença, acrescendo ao decisum, apenas a multa diária pelo descumprimento da decisão, bem como postula pela confirmação da tutela de urgência requerida, para o fim de determinar a imediata expedição do Mandado de Reintegração de Posse da área objeto do litígio, sem a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da sentença, com auxílio da força policial, se necessário (Id. 26394459)
Contrarrazões apresentadas pelo requeridos (Id. 26394524).
Os requeridos JULIO ALBERTO PALAZZO e ALCINÉIA CÍNTIA FERRO PALAZZO DE MELLO também interpõe recurso de apelação, e em apertada síntese, requerem: i) a reforma da sentença para seja reconhecida o cerceamento de defesa e declarada nula a sentença; ii) a decretação da nulidade do feito, por total ferimento ao princípio do Juízo natural; iii) no mérito, postula pela reforma da sentença para declarar inepto o pedido de reparação de danos, vez que não está configurada a mora, face à falta de cumprimento de obrigação primaz pela requerente (art. 476 do cc/2002); iv) o reconhecimento expresso da posse em favor do requerente, junto aos imóveis de Primavera do Leste – MT; v) a improcedência da ação, ante a falta da obrigação pela requerente que deixou de pagar o banco BASA e dar baixa na hipoteca da área de 800 alqueires goiano; vi) a condenação da parte autora por todo tempo em estiverem nos imóveis de Primavera do Leste (Id. 26394510).
A parte autora, em contrarrazões, pugna pela inadmissibilidade do recurso interposto, pois os requeridos/apelantes apresentam 83 (oitenta e três) páginas (apelo), e não ataca os fundamentos da sentença, ferindo de morte o disposto no art. 932, inciso III, do CPC/2015. No mérito requer o desprovimento do recurso (Id. 26394962).
É o relatório.
Decido.
A valer, dispõe o Art. 311 do Código de Processo Civil que: “A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.
Verifico que em primeiro grau, a parte autora formulou pedido liminar de reintegração de posse que foi negado pelo juízo primevo, em 24/04/2014, sob o fundamento de ausência dos requisitos ensejadores da liminar (Id. 26390470).
Foi apresentada a contestação pelos requeridos. O autor impugnou a defesa e rebateu a peça contestatória, bem como afirmou que a utilização das pastagens em demasia aliada a ausência de manutenção das mesmas, aumentava o perigo de dano irreparável, requerendo a reintegração do imóvel, em sede liminar, face o fato novo (Id. 26391470).
Em decisão exarada em 19/01/2016, o magistrado singular indeferiu o pedido de tutela antecipada, considerando que era preciso que fosse solucionado, primeiramente o pedido de rescisão do contrato para somente depois analisar o requerimento de reintegração de pose (Id. 26391470).
Ocorre que, ao proferir sentença, o juízo a quo declarou rescindido o contrato, atribuindo culpa exclusiva aos requeridos, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel rural objeto da lide em favor da parte autora, entretanto, a referida determinação não pode ser efetivada sem que ocorra o trânsito em julgado da sentença.
Pois bem. A tutela de evidência, diferentemente da de urgência, independe do perigo de dano ou de risco ao resultado útil ao processo, uma vez que não é o meio para se afastar uma ameaça, mas para alterar o ônus que normalmente é suportado pelo autor da demanda e que decorre da demora da sua conclusão, tendo em vista que é esse quem suporta e aguarda o desfecho do processo, bem como o processamento de recursos (às vezes dotados de efeitos suspensivo), para só então alcançar o bem pretendido.
Logo, a tutela de evidência permite que o magistrado antecipe uma medida satisfativa, transferindo para o réu o ônus da demora, desde que preencha um dos requisitos do art. 311 do CPC. Veja-se:
“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
Acerca do requisito expresso no inciso IV do artigo acima citado, qual seja prova documental sem prova do réu capaz de gerar dúvida razoável ao juiz, o doutrinador MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES ensina que:
"Nessa hipótese, também manifesta-se a evidência do direito do autor, que se traduz pelo preenchimento de dois requisitos cumulativos: que os fatos constitutivos do direito do autor estejam suficientemente documentados e que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Aqui também se vale o legislador de critérios de proporcionalidade. Não é razoável que o autor tenha de suportar eventuais ônus derivados da demora do processo se os fatos que embasam a sua pretensão estão suficientemente documentados e o réu não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável." (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil, volume 1: teoria geral do processo do conhecimento (1a parte) – 15 ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018).
Anote-se que, no caso presente, o autor junta aos autos cópia do contrato de compra e venda firmado entre as partes, e atribuindo culpa aos réus pela rescisão do contrato. Aduziu que os requeridos ofereceram como hipoteca os imóveis ofertados em pagamento da dívida.
Já os requeridos, por sua vez, apresentaram contestação reconhecendo que o contrato não fora integralmente cumprido, aduzindo apenas que a culpa pela rescisão do contrato foi da demandante, uma vez que não realizou o pagamento da hipoteca no imóvel registrado sob matrícula de no 54.559.
E como declarado pelo juízo singular: “é fato incontroverso que os réus não liquidaram as prestações avençadas entre as partes, impossibilitando a concretização do negócio jurídico, pelo fato de oferecerem os imóveis como pagamento da dívida ao Banco Amazônia”.
Desta forma, é de fácil percepção a satisfação dos requisitos expressos no inciso IV do art. 311 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de evidência, posto que o agravado demonstrou com prova documental os fatos constitutivos do seu direito ao juntar o contrato firmado entre as partes, em que deixa claro o preço do imóvel e o prazo e condições para pagamento (Id. 26389496), o que incontestavelmente não fora cumprido pelo requeridos.
Ante o exposto, nos termos do art. 311 do CPC, CONCEDO TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA DETERMINAR A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DA PARTE AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, concedendo à parte ré o prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária. Não havendo desocupação voluntária, expeça-se mandado de reintegração na posse com autorização para uso de força policial, se necessário.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Comunique-se com urgência o Juízo a quo.
Após, retorne-me o feito concluso, para apreciação dos recursos interpostos.”
Por sua vez, não cabe a este julgador ou à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal dar interpretação diferente aos fatos, sob pena de desrespeito ao princípio do juiz natural, com a criação de uma anômala revisão de posicionamento, o que por si só, não está a demonstrar a existência de direito líquido e certo amparável pelo ‘writ’ constitucional.
De qualquer modo, na sistemática do CPC/15 as tutelas de urgência cautelares e de antecipação de direito material estão matizadas sob o regramento da tutela provisória; e que agora pode fundamentar-se em urgência ou tão somente na evidência. Circunstância dos autos em que restaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela recursal.
A propósito:
“PETIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE, CASO CONCRETO. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300 DO CPC. PEDIDO DEFERIDO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO. (Petição No 70077286607, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 10/04/2018).” (TJ-RS - PET: 70077286607 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 10/04/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE No 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE no 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO ACOLHIDA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUEL A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. REQUERIMENTO FEITO EM SEGUNDO GRAU. ANÁLISE VEDADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. REINTEGRAÇÃO IMEDIATA À POSSE DO IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. TUTELA CONCEDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (STF - ARE: 816314 SC, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 21-08-2014 PUBLIC 22-08-2014)
Com esses fundamentos, na forma do art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, I e IV, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL deste mandado de segurança.
Custas ‘ex lege’, sendo incabíveis honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 512/STF e no 105/STJ.
Intimem-se as partes e, decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho
(Relator).